Tribunal: TJDFT
Processo: 0715191-16.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715191-16.2021.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA EMBARGADO: RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., contra acórdão de ID – 36184553. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 36278452. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 11 de julho de 2022 15:26:54. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador